Tribunal: CARF
Processo: 11020.723412/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
selecione uma opção
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.723412/2011-61
ACÓRDÃO
2002-008.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAFAEL FESTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. RRA. URV.
INCIDÊNCIA DE IRPF. NATUREZA SALARIAL. ISENÇÃO DE IRPF. NECESSIDADE
DE LEI FEDERAL
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças
ocorridas na conversão de sua remuneração, quando da implantação do
Plano Real, são de natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos a
incidência de Imposto de Renda nos termos do art. 43 do CTN. Inexistindo
lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos rendimentos
da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a competência da
União para legislar sobre essa matéria
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AUTUAÇÃO PELO REGIME
DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
POSSIBILIDADE. Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida
pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda
Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com o regime de competência, sem qualquer óbice ao
recálculo do valor devido
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que as parcelas atrasadas recebidas acumuladamente sejam
tributadas pelo regime de competência.

Assinado Digitalmente
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723412/2011-61
2
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada para exigir Imposto de Renda
Pessoa Física sobre rendimentos omitidos no Ano-Calendário 2009.
A Recorrente apresentou impugnação parcial alegando que houve pagamento
parcial que foi desconsiderado, que o valor corresponde a salário pago em atraso, bem como
diferenças de URV, cuja tributação é exclusiva na fonte. (fl. 5).
Sobreveio o despacho no 3.735, proferido pela 1a Turma da DRJ/REC, que entendeu
pela necessidade de revisão do lançamento para que seja calculado o IRPF exigido com base no
regime de competência (fl. 44).
Após intimada para apresentar planilha de apuração para cálculo dos valores
recebidos acumuladamente (fl. 48-49), a Recorrente se manifestou à fl. 54 e alega que não sabe
quais índices de correção foram aplicados, e que houve retenção na fonte.
Sobreveio acórdão no 11-53.113, proferido pela 1a Turma da DRJ/REC (fls. 62-67),
que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
BASE
DIRF.
MANUTENÇÃO.
PARCIALMENTE CONTESTADA.
Não tendo o interessado apresentado comprovação hábil para ilidir a respectiva
tributação, é de se manter as majorações dos rendimentos tributáveis recebidos
de pessoas jurídicas e da dedução do imposto de renda retido na fonte,
contestadas na peça impugnatória. As Declarações do Imposto de Renda Retido
na Fonte (DIRF) possuem força probatória suficiente para dar sustentação ao
lançamento fundamentado em omissão de rendimentos tributáveis e/ou
compensação indevida de imposto de renda. Se o fisco constituiu o crédito
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723412/2011-61
3
tributário (direito do autor) tomando por base informação de DIRF das fontes
pagadoras, prova hábil e idônea para comprovação de rendimentos tributáveis,
cabe ao contribuinte, se contestar tais rendimentos, apresentar provas
inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito e não
meras alegações.
RETIFICAÇÃO DA DIRPF- EXCLUSÃO DE RENDIMENTOS ISENTOS. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas
alegações

Cientificada em 13/06/2016, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
04/07/2016 em que alega:

 Descumprimento do despacho que determinou a retificação do lançamento,
pois é dever do fisco realizar o recálculo, não do contribuinte;
 Houve cerceamento de defesa pois não foram acolhidas as informações
prestadas pela Recorrente;
 Documentos novos que comprovam o valor total do contracheque, que os
valores pagos a título de URV seriam referentes à correção monetária e os
pagamentos se referem a 42 meses;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário eis que é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade.
A lide versa sobre o tratamento dado aos rendimentos acumulados e URV recebida
por diferenças após a implantação do plano Real.
Destaco que a Recorrente foi intimada para apresentar comprovante acerca do
período em que seriam devidos os rendimentos auferidos para que fosse revisado o lançamento e,
na ocasião, apenas apresentou o documento de fl. 55, que informa o valor total dos rendimentos
sem identificar as competências.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723412/2011-61
4
Por esta razão a DRJ entendeu pela impossibilidade de acolher o argumento por
falta de provas e manteve o lançamento com relação a esta parcela.
Não houve qualquer abuso por parte da decisão recorrida que implique em sua
nulidade e não houve preterição do direito de defesa da Recorrente a ensejar a nulidade. A
divergência da Recorrente é questão de mérito, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.
Primeiro, a Recorrente alega que a parcela recebida a título de URV não seria renda,
mas tão somente correção monetária e, assim, não seria tributável.
Entretanto, cumpre destacar que essa matéria é reiteradamente enfrentada pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, que entende que diferenças salariais pagas após a
implementação do plano real são salário e, assim, compõem a base de cálculo do IRPF. Nesse
sentido, destaco a ementa abaixo:

PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. RRA. URV. INCIDÊNCIA
DE IRPF. NATUREZA SALARIAL. ISENÇÃO DE IRPF. NECESSIDADE DE LEI FEDERAL Os
valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de
natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos a incidência de Imposto de Renda
nos termos do art. 43 do CTN. Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção,
incabível a exclusão dos rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda,
tendo em vista a competência da União para legislar sobre essa matéria (Acórdão
9202-007.069, proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
sessão de 25/07/2018)

Logo, dada a inexistência de lei que conceda isenção à parcela referente à URV,
entendo pela improcedência deste capítulo recursal.
Não obstante, percebo que de fato não foi aplicado o regime de competência para
rendimentos acumulados mensalmente, questão que ocorreu também pela inércia da Recorrente
em apresentar os cálculos dos valores quando intimada para fazê-lo.
Entendo que, pela prova trazida pela Recorrente em sede recursal, é possível apurar
que os pagamentos realizados no ano calendário de 2009 se referem a valores que seriam devidos
nas competências de março de 1996 a maio de 1999 (fl. 83).
Assim, procede a insurgência recursal neste tópico para que seja determinado o
recálculo do IRPF exigido considerando o regime de competência em se tratando de rendimentos
recebidos acumuladamente.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para que as parcelas atrasadas recebidas acumuladamente sejam tributadas pelo
regime de competência.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.997 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723412/2011-61
5

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 108
DF CARF MF
Original